Tribunal: STF
Processo: AI 788297
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ESTÁGIO CURRICULAR. CURSO DE DIREITO. PORTARIA 1.886/1994 DO MEC. 1. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 3. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. 



    1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário.



    2. De mais a mais, a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura cerceamento de defesa.



    3. À derradeira, incide a Súmula 636/STF.



    Agravo regimental desprovido.